Tribunal: TJDFT
Processo: 0723365-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Calúnia e Difamação contra servidor público no exercício de suas funções. Afirmações sabidamente falsas. Meio que facilitou a divulgação.

1 – Há crime de calúnia e de difamação na conduta consistente em dizer, falsamente, em entrevista a jornal de grande circulação, que servidor público solicitou propina para adquirir vacinas contra covid-19, sabendo o autor da falsidade da afirmação, e, ainda, imputar-lhe fato ofensivo a sua reputação, ao associar a conduta dele a entraves para a aquisição dos imunizantes, ciente da farsa que engendrou e dos danos que poderia causar.

2 – Sem provas de que contra o servidor foi instaurado inquérito policial ou houve qualquer ação penal, patente a falsidade das afirmações, as quais o autor da infâmia sequer deu ao trabalho de fazer prova delas.

4 - São desfavoráveis as consequências dos crimes de calúnia e difamação se, em razão dos fatos imputados pelo querelado, o querelante foi exonerado do cargo que ocupava na Administração Pública e ainda teve que responder, como investigado, à CPI da Pandemia no Senado Federal.

3 – Incidem as causas de aumento do art. 142, II e III, do CP, se os crimes de calúnia e difamação foram cometidos contra servidor público, no exercício de suas funções, por meio que facilitou a divulgação da imputação (imprensa e CPI).

4 - Apelação provida.